Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-94.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000091-94.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: ALEX SANDRO SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º
0000091-94.2014.8.05.0225
,
tendo como apelante
RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA

e apelad
o

ALEX SANDRO SANTANA DE OLIVEIRA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na d
ata registrada no sistema de processo eletrônico.